Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Conforme decisão do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária”; bem como do “(b) ônus da prova da base atuarial do reajuste” e que tramitem no território nacional (REsp no 1.716.113/DF, Tema repetitivo n.o 1016, acórdão publicado no DJe de 10/6/2019), DETERMINO A SUSPENSÃO do julgamento do presente recurso. Intimem-se.